Tribunal: TJMT
Processo: 1028579-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028579-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL - CPF: 040.908.331-32 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil. Agravo de instrumento.
Execução individual de sentença coletiva. Revisão Geral Anual. Incorporação do índice 0,827%
. Recurso
parcialmente
provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito à complementação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 no percentual de 0,827% aos subsídios de militar estadual, mas limitou os efeitos dessa complementação ao período de maio de 2012 a abril de 2013. O agravante sustenta afronta à coisa julgada e pleiteia a incorporação contínua do percentual até a efetiva implementação. O juízo de origem fundamentou-se em jurisprudência local que veda a incorporação automática e permanente da RGA.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a complementação da RGA de 2012, no percentual de 0,827%, deve ser aplicada exclusivamente ao período de maio de 2012 a
abril de 2013; e (
ii
) determinar se esse percentual pode ser incorporado de forma contínua e permanente à remuneração ou aos proventos de aposentadoria do servidor.

III. Razões de decidir

3.

A sentença coletiva transitada em julgado reconhece o direito à complementação da RGA de 2012, em 0,827%, aos militares prejudicados, com base na diferença entre os índices fixados nas Leis nº 9.756/2012 e LC nº 433/2011.

4.
O título executivo judicial não prevê a incorporação contínua do percentual à remuneração, mas apenas a correção de uma distorção pontual apurada em abril de 2012.

5.
A aplicação contínua da RGA representaria aumento real de vencimentos e não simples reposição inflacionária, contrariando os limites da sentença exequenda.

6.
A jurisprudência consolidada do TJMT fixa que o percentual de 0,827% deve incidir sobre o salário de abril de 2012, com reflexos limitados ao período de maio de 2012 a abril de 2013, vedada a incorporação automática.

7.
A execução da parcela relativa à diferença salarial é admitida, desde que limitada à incidência do percentual sobre o subsídio de abril de 2012, com os devidos reflexos legais.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso
parcialmente

provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. O percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 incide sobre o subsídio recebido em abril de 2012, com efeitos restritos ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

2. A incorporação
contínua e automática do referido percentual à remuneração ou proventos de aposentadoria configura aumento real e extrapola os limites da sentença coletiva.

3. É admissível a execução individual da parcela correspondente à diferença apurada, com os devidos reflexos sobre férias, décimo terceiro e demais rubricas, a serem apurados no juízo de origem
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X; Lei nº 9.756/2012; LC nº 433/2011.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1016101-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.10.2024;

TJMT, AI nº 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22.01.2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 01.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 1050897-69.2024.8.11.0041, que limitou os efeitos da condenação à aplicação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 ao período de maio/2012 a abril/2013, afastando a incorporação definitiva do percentual de 0,827%.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola o título executivo e a natureza da RGA, pois a menção ao período de maio/2012 a abril/2013 na sentença deve ser interpretada considerando que maio é o mês anual da incorporação da RGA, conforme estabelece o art. 2º da Lei 8.278/2004. Sustenta que a RGA tem como objetivo recompor o poder aquisitivo dos salários corroído pela inflação, tratando-se de um mecanismo de atualização monetária que visa preservar o valor real dos vencimentos dos servidores públicos.

Argumenta que a Lei Complementar n. 541/2014, utilizada como fundamento para a limitação dos cálculos, não previu a incorporação do percentual de 0,827% referente à RGA de 2012, tratando exclusivamente da reestruturação de carreira e da fixação dos subsídios dos militares.

Defende que a obrigação reconhecida na sentença coletiva possui natureza de trato sucessivo, determinando a revisão dos subsídios com
repercussão contínua em todas as verbas remuneratórias, mês a mês, e que a persistência da omissão estatal em promover a incorporação definitiva caracteriza descumprimento sucessivo e continuado.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o cálculo das diferenças remuneratórias seja realizado considerando a ausência de recomposição salarial na sua plenitude e continuidade, desde maio de 2012, até que o percentual de 0,827% seja corretamente e definitivamente implementado.

A liminar foi indeferida (Id
309176355
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que a interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com a fundamentação, de forma substancial e não formalística, abarcando apenas o período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013. Argumenta que o agravante busca obter proveito além do estipulado na sentença, ao pretender a extensão da incidência do percentual de 0,827% aos anos subsequentes

(I
d
318903894)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito

(
Id
323548350
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente como devido a título de complementação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, deve ser incorporado definitivamente aos vencimentos do agravante ou se sua aplicação deve ficar restrita ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme decidido pelo juízo
de origem
.

A execução individual de sentença coletiva está amparada no v. acórdão proferido
nos autos 0016327-60.2013.8.11.0041 – Id
309130896
:

Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei. A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela
qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário. No que
pertine
ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
Dje
01/09/2014;
AgRg
no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
Dje
19/08/2014;
EDcl
no
AREsp
58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
Dje
15/06/2012;
AgRg
no
AREsp
464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
Dje
12/12/2014.” (N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022)

O voto condutor do v. acórdão registr
ou Id.
309130896
:

No caso ora analisado, verifica-se que o recorrente desrespeitou dois desses requisitos, primeiro quando definiu os índices de RGA para o subsídio do posto de Coronel PMMT em uma norma (Lei Complementar n.º 433/2011) e de todos os demais servidores em outra norma (Lei 9.756/2012) e segundo quando definiu que para o posto de Coronel seria aplicado como índice de RGA o percentual de 5,21% (anexo I da LC 433/2011) enquanto para todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08% (art. 2º da Lei 9.756/2012).

A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Desta feita, verifica-se dos autos que o recorrido comprovou de maneira clara a aplicação de índice inferior ao disposto na legislação supracitada, fazendo jus à correção/equiparação do índice na proporção de 0,827%, sob
pena de afronta ao preceito constitucional, supramencionado, e o princípio da igualdade.
(...)

Por fim, importante consignar que não há óbice também para sua concessão, pois, cuida-se o caso posto de RGA do ano de 2012, questão já ultrapassada, e já paga a todas as demais categorias, sendo que a via
crucis
vivenciada atualmente/tristemente pelos servidores são a RGA do ano de 2018 em diante, ainda em discussão.

O
acórdão transitou em julgado na data de 26.9.2022, conforme informações retiradas dos autos n. 0016327-60.2013.8.11.0041
– Id
309130896
.

O título executivo judicial determinou que o Estado de Mato Grosso procedesse à complementação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar referente à Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012.

Entretanto, o
juízo de origem
indeferiu o pedido de incorporação desse percentual à remuneração do agravante, sob o fundamento de que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que referido percentual deve ser aplicado de forma restrita ao subsídio vigente em abril de 2012, com efeitos limitados ao período subsequente de maio de 2012 a abril de 2013, vedada sua incorporação automática e permanente à remuneração.

A
complementação da Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012 não se limita ao período de maio de 2012 a abril de 2013, como está consignado na decisão agravada, uma vez que tal complementação incorpora
à remuneração do servidor, assim como ocorreu com a parcela a menor da Revisão Geral Anual (RGA) daquele exercício.

Este
Tribunal de Justiça
tem decidido
sobre a questão:

Asentença coletiva determinou a complementação do percentual de0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar. Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária. O percentual de0,827% deve incidir exclusivamente sobre o salário da parte exequente relativo ao mês de abril de 2012, sendo
esta
a base correta para a apuração do valor a ser incorporado. Deste modo, o percentual apurado em maio de 2012 pode refletir nas verbas remuneratórias futuras, mas não justifica a incorporação integral e contínua aos proventos de aposentadoria até a efetiva liquidação da complementação. (N.U 1016101-78.2024.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2024)

Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10115660920248110000, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Por outro lado, o percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) não incide sobre a remuneração ou os proventos de aposentadoria até a efetiva incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), uma vez que importaria em aumento real dos vencimentos e não na reposição da perda inflacionária.

De fato, é a parcela apurada no mês de maio de 2012 que deve incorporar à remuneração ou aos proventos de aposentadoria, no caso, o resultado do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo agravante no mês de abril de 2012.

Essa parcela, como está posto no título executivo judicial, reflete no décimo terceiro salário e nas férias do agravante e está sujeita à incidência da Revisão Geral Anual (RGA) dos anos subsequentes. Essas questões deverão ser apuradas no juízo de origem.

Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso para admitir o processamento da execução em relação ao pedido de incorporação da parcela resultante do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo agravante no mês de
maio
de 2012.

Diante do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução em relação ao pedido de incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), que deve corresponder à parcela resultante do percentual de
0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo exequente no mês de
maio
de 2012.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025